Tribunal: STF
Processo: Rcl 38310
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO SALÁRIO MÍNIMO EM SEDE JURISDICIONAL. OFENSA AO VERBETE SUMULAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em detrimento do pacto laboral, que adotava como índice o salário-base da categoria profissional, o tribunal reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 4 do STF.



    2. A substituição do índice em sede jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.